Tribunal: TJBA
Processo: 8027881-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027881-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EUGENIO ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. REFERÊNCIAS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. IMPLANTAÇÃO DA GAP V. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A impetração não se dirige contra lei em tese, mas contra ato omissivo concreto consistente na ausência de implantação da vantagem remuneratória nos proventos do impetrante, afastando a incidência da Súmula 266 do STF.

A omissão administrativa impugnada produz efeitos continuados e se renova a cada pagamento realizado sem a observância da vantagem pleiteada, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo e impedindo o reconhecimento da decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a revisão dos proventos dos militares inativos na mesma proporção e data das alterações remuneratórias dos militares da ativa, bem como a extensão de benefícios e vantagens posteriormente concedidos.

A Lei Estadual nº 12.566/2012 previu a implementação das referências IV e V da GAP, respectivamente, a partir de 1º de abril de 2013 e 1º de abril de 2015.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a GAP é paga de forma geral e indistinta aos policiais militares da ativa, circunstância que evidencia sua natureza genérica e autoriza sua extensão aos inativos beneficiários da paridade.

O
I
mpetrante comprovou documentalmente sua condição de policial militar transferido para a reserva remunerada e o recebimento da GAP na referência III, demonstrando a existência de direito líquido e certo à percepção da gratificação em seu patamar máximo.

A implantação direta da GAP na referência V assegura integral observância à paridade remuneratória, tornando desnecessária a implantação sucessiva das referências IV e V.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8027881-24.2025.8.05.0000
, em que são partes, como

Impetrante -

EUGENIO ANDRADE FERREIRA

e,

como

Impetrado
-

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
, autoridade vinculada ao
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA
a impugnação à gratuidade da justiça,
REJEITAR
as preliminares de inadequação da via eleita e decadência e
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R